Tribunal: TCU
Processo: 007.711/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3413/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.711/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elbio Roberto Quinta Junior (XXX.608.171-XX); Emilia Guimaraes Mota (XXX.852.901-XX); Ingrid Orlandi Meira (XXX.922.941-XX); Luciano Diogo Oliveira Freitas (XXX.696.811-XX); Maicon da Silva Camargo (XXX.811.641-XX); Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes (XXX.547.936-XX); Rafael de Siqueira Vinhal (XXX.742.581-XX); Tolomeu Artur Assuncao Casali (XXX.221.846-XX); Valeria Ribeiro Carvalho (XXX.621.721-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.